Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007127-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 375.938.625-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), J. A. P. D. S. - CPF: 063.158.351-39 (EMBARGANTE), LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 375.938.625-34 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PREJUDICADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode este Tribunal declarar a nulidade da sentença por meio Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por JULIANA DE ARRUDA PEREIRA DOS SANTOS, em face de decisão que julgou prejudicado Recurso de Agravo de Instrumento.

Assevera que a decisão monocrática agravada (id.n.o 88222977), declarou a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de noticia de que o juízo a quo havia proferido sentença extinguido o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de recolhimento de custas e do não atendimento a diligencia emanada pelo juízo, qual seja, recolhimento das custas.

Alega, no entanto, que decisão ora agravada, merece reforma, a uma, porque a sentença extintiva é nula, a duas, porque subsiste o interesse recursal na medida que versa justamente sobre o preenchimento, pelo agravante, dos requisitos para usufruto dos benefícios da justiça gratuita.

Aduz, que a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, ainda que por simples petição [art. 278, p. único do CPC], portanto, ainda que para desafiar sentença haja remédio próprio [apelação], no caso em tela é imperioso seja declarada nula por este E.TJMT, na medida em que foi proferida pelo juízo a quo quando pendia análise da matéria em sede de RAI, e agindo assim, usurpou a competência o Tribunal, interferindo no regular andamento deste agravo, o que atrai a competência deste TJMT para apreciar a nulidade da sentença.

Requer seja a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, ainda que por simples petição [art. 278, p. único do CPC],

Acolhida a preliminar [declarando nula a sentença] e conhecido o presente Agravo Interno, é de rigor demonstrar que a decisão monocrática (id. 88222977) ora vergastada também merece reparo, pois, subsiste interesse recursal no objeto do Agravo Instrumento.

Quanto as razões para reforma da decisão, que a mesma merece reparo, posto que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento baseado em sentença nula, proferida pelo juízo “a quo”, sem que fosse verificada a existência de interposição de recurso.

Não bastasse isso, ainda, certificou o trânsito em julgado, antes mesmo da publicação da sentença, o que infringe o princípio da publicidade e do contraditório.

Afirma trata -se de erro gravíssimo, cuja matriz, ao que parece, foi a ausência de comunicação entre as instâncias, erro este que certamente não foi proposital, todavia não pode causar prejuízo ao agravante, que segundo o NCPC não tem obrigação de comunicar a interposição de agravo de instrumento em autos eletrônicos. Em todo caso, não há justificativa para reconhecer o trânsito em julgado de sentença que sequer havia sido publicada.

Portanto, que deve se provido o Agravo interno para reformar a decisão agravada, e reconhecendo o Agravo de Instrumento e julgando seu mérito.

Alega que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita postulada, contendo inclusive pedido liminar para suspensão do feito até apreciação de mérito.

Que a matéria de fundo contém envergadura constitucional, qual seja, garantir ao jurisdicionado hipossuficiente o acesso ao judiciário, na forma do art. 5o, inciso XXXIV, “a” e XXXV, da CF/88.

Consigna que não poderia o juízo de piso extinguir o feito sem resolução de mérito, calcado na ausência de recolhimento das custas, quando o autor -agravante já havia declarado a impossibilidade de pagamento das mesmas, e pendente a análise da matéria pelo TJMT.

Informa, que o agravante opôs embargos de declaração nos autos de origem, demonstrando o defeito de fundamentação e postulando a retratação do nobre magistrado no sentido de tornar sem efeito a sentença, no entanto, ao sentir do agravante, é dever deste tribunal reconhecer a nulidade absoluta da sentença que usurpou a competência do tribunal e obstruiu a apreciação do RAI, por trata -se de matéria de ordem pública cogente.

Requer seja conhecido o Agravo e seja dado total provimento para: a) PRELIMINARMENTE, com forte no art. 278, p. único do CPC, seja declarada nula a sentença [id. 55319484 - 1a Instância PJE - processo 1008273 - 10.2021.8.11.0041] que extinguiu o feito sem resolução do mérito quando pendente análise do Agravo de Instrumento no 1007127 -57.2021.8.11.0000 por este E.TJMT, e agindo assim, usurpou a competência do tribunal, e violou o princípio do duplo grau de jurisdição e os art. 5o, inciso XXXIV, “a” e XXXV, da CF/88;

No mérito, em juízo de retratação, com forte no art. 1.021, §2o do CPC, o Eminente Relator reforme a decisão agravada, conhecendo o Agravo de Instrumento;

Defira o efeito suspensivo ativo, em antecipação de tutela, totalmente, comunicando o juízo a quo, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC;

Ao final, seja o Agravo de Instrumento julgado totalmente procedente, nos termos nele postulado, a fim de garantir ao agravante o acesso gratuito ao judiciário, em vista a sua evidente hipossuficiência, com fulcro no art. 5o, inciso XXXIV, “a” e XXXV, da CF/88.

Contrarrazões (id.n.o 121569999)

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 125429693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pretende o Agravante, que seja conhecido e provido o presente recurso para: PRELIMINARMENTE, com forte no art. 278, p. único do CPC, seja declarada nula a sentença [id. 55319484 - 1a Instância PJE - processo 1008273 - 10.2021.8.11.0041] que extinguiu o feito sem resolução do mérito quando pendente análise do Agravo de Instrumento no 1007127 -57.2021.8.11.0000 por este E.TJMT.

Inicialmente faz-se necessário destacar que RAI 1007127-57.2021.88.11.0000 (id.n.o 85027970) foi julgado prejudicado (id.n.o 88222977) em razão da perda superveniente de seu objeto, ante a prolação de sentença pelo juízo “a quo”.

Inconformado, com a referia decisão opôs o presente recurso de Agravo Interno, sob alegação de que que decisão ora agravada, merece reforma, a uma, porque a sentença extintiva é nula, a duas, porque subsiste o interesse recursal na medida que versa justamente sobre o preenchimento, pelo agravante, dos requisitos para usufruto dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem, em que pese a alegação do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, explico, trata-se a decisão de origem de sentença extintiva, recorrível por meio de Recurso de Apelação.

O recurso de Agravo de Instrumento cabe apenas e tão somente contra decisão interlocutória não terminativa e o Recurso de Agravo Interno como acima destacado,
é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC.
.

Em que pese a alegação de que opôs embargos de declaração junto ao juízo “a quo”, destacando erro de fundamentação e requerendo retratação do juízo,

não pode este Tribunal declarar a nulidade da sentença por meio Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

Deverá o Agravante interpor o recurso cabível a espécie.

Nesse sentido, inclusive é a manifestação do Ministério Público, vejamos:

“Nota-se que os seus argumentos se acumulam em desfavor da decisão originária, reputando-a por nula.

Dessarte, resta evidente que a pretensão da agravante, aqui, não merece prosperar, devendo a mesma interpor o recurso cabível nos autos originários para buscar desconstituir tal sentença terminativa. Esta eg. Corte não pode analisar as alegações de nulidade e de imprecisão técnica da decisão a quo em sede de agravo interno em agravo de instrumento que sequer fora aviado com esta finalidade.

Além de não ser o recurso cabível para tal, esta corte não dispõe das informações necessárias para tal exame.

Todavia, se lograr êxito em fazê-lo, fica facultado à parte agravante a interposição de novo recurso buscando discutir o seu direito à obtenção da Assistência Judiciária Gratuita.

Fato é que, havendo prolação de sentença superveniente ao agravo nos autos originários, é forçoso a sua extinção frente a perda do seu objeto, caso dos autos.”

Destarte,
como a recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão, mantenho-a
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022